Tribunal: TJPA
Processo: 0060091-31.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÃÃO NA APELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 138 DO CP. EQUÃVOCO NA VALORAÃÃO DAS CIRCUNSTÃNCIAS DO DELITO E NA INCIDÃNCIA DA MAJORANTE DO INC. II DO ART. 141 DO CP. EMBARGANTE QUE NÃO TERIA SE UTILIZADO DE UM SERVIÃO PÃBLICO PARA CALUNIAR A VÃTIMA E AS OFENSAS NÃO FORAM PRATICADAS POR CONTA DO EXERCÃCIO DAS SUAS FUNÃÃES DE POLICIAL MILITAR. MATÃRIA DE PROVA JÃ ENFRENTADA NA APELAÃÃO QUE NÃO PODE SER REDISCUTIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÃNIME.1. A embargante aduz que aresto incidiu nas seguintes contradiÃ§Ãμes, as quais, se acolhidos, devem reduzir a pena que lhe foi imposta: a) nÃ£o se utilizou de um serviÃ§o pÃºblico para caluniar o ofendido; b) as ofensas que dirigiu Ã vÃtima nÃ£o foram motivadas pelo exercÃcio das suas funÃ§Ãμes de policial militar. Ocorre que esses fatos constituem matÃ©ria de prova jÃ¡ decidida quando do julgamento do apelaÃ§Ã£o, motivo pelo qual nÃ£o pode ser rediscutida em sede de embargos de declaraÃ§Ã£o, que sÃ3 se prestam para esclarecer contradiÃ§Ã£o constante do inteiro teor do acÃ3rdÃ£o. Precedente do STJ.2. Embargos conhecidos e rejeitados. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL Nº 0060091-31.2015.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMBARGANTE: DIVANEIDE LOPES DE SEIXAS
EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO Nº 205.339, PUBLICADO NO DJ EM 17/06/2019
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 138 DO CP. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E NA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO INC. II DO ART. 141 DO CP. EMBARGANTE QUE NÃO TERIA SE UTILIZADO DE UM SERVIÇO PÚBLICO PARA CALUNIAR A VÍTIMA E AS OFENSAS NÃO FORAM PRATICADAS POR CONTA DO EXERCÍCIO DAS SUAS FUNÇÕES DE POLICIAL MILITAR. MATÉRIA DE PROVA JÁ ENFRENTADA NA APELAÇÃO QUE NÃO PODE SER REDISCUTIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A embargante aduz que aresto incidiu nas seguintes contradições, as quais, se acolhidos, devem reduzir a pena que lhe foi imposta: a) não se utilizou de um serviço público para caluniar o ofendido; b) as ofensas que dirigiu à vítima não foram motivadas pelo exercício das suas funções de policial militar. Ocorre que esses fatos constituem matéria de prova já decidida quando do julgamento do apelação, motivo pelo qual não pode ser rediscutida em sede de embargos de declaração, que só se prestam para esclarecer contradição constante do inteiro teor do acórdão. Precedente do STJ.
2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 24 de maio de 2021.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

DIVANEIDE LOPES DE SEIXAS
, opôs, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão nº
205.339, publicado no DJ de 17/06/2019, de minha relatoria.

A embargante aduz que houve equívoco na valoração das circunstâncias do crime quando da fixação da pena base do crime de calúnia, uma vez que, não se utilizou do serviço público para ofender a vítima.

Alega ainda que o acórdão embargado está eivado de contradição, uma vez que a vítima do crime de calúnia não foi ofendida no exercício das suas funções, motivo pelo qual a majorante do art. 141, inc. II, do CP, deve ser afastada.

Pede o acolhimento dos declaratórios, a fim de reduzir sua pena.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios interpostos.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 138, 139 E 140 C/C 141, INC. II, TODOS DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO QUERELANTE QUE PRETENDE A CONDENAÇÃO DOS QUERELADOS. A) DO CRIME DE CALÚNIA: DECLARAÇÕES DA RECORRIDA DIVANEIDE LOPES DE SEIXAS NO INQUÉRITO POLICIAL IMPUTANDO AO APELANTE O DELITO DE ABUSO DE AUTORIDADE. CONDUTA QUE SÓ PODE SER IMPUTADA À RECORRIDA DIVANEIDE LOPES DE SEIXAS, PERMANECENDO O RECORRIDO AUBERY DAMASCENDO CARDOSO ABSOLVIDO DESSE DELITO, TENDO EM VISTA QUE AS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO, INCLUSIVE A PROCURAÇÃO OUTORGADA PELOS RECORRIDOS AO SEU PATRONO PARA QUE ESTE PUDESSE INGRESSAR COM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, DEMONSTRAM QUE NÃO PRATICOU QUALQUER CONDUTA QUE CORRESPONDA AO TIPO PENAL DO ART. 138 DO CP. B) DO CRIME DE DIFAMAÇÃO: TRECHOS CONSTANTES DE PETIÇÃO INICIAL QUE POSSUEM CONTEÚDO OFENSIVO A SUA REPUTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. APELADOS CONDENADOS ÀS PENAS DEFINITIVAS DE 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO E 15 (QUINZE) DIAS MULTA. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, UMA VEZ QUE ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA QUEIXA CRIME E O PRESENTE JULGAMENTO TRANSCORRERAM MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS. C) DO CRIME DE INJÚRIA: PRESCRIÇÃO, IN ABSTRATO, TENDO EM VISTA QUE O PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS, PREVISTO NO ART. 109, INC. VI DO CP JÁ SE IMPLEMENTOU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

DO CRIME DE CALÚNIA.
A recorrida
DIVANEIDE LOPES DE SEIXAS
, quando prestou declarações no inquérito policial, imputou ao apelante a prática do crime de abuso de autoridade, o qual teria lhe ofendido com as seguintes palavras ¿FECHE ISSO, SUA VAGABUNDA EU VOU TE LEVAR PRESA¿. Dessa forma, ao imputar falsamente ao recorrente, a prática de ato que corresponde a crime, a apelada cometeu o crime de calúnia (art. 138 do CP). O abalo à sua reputação foi tão grave que, conforme a prova testemunhal colhida em juízo, o fato de figurar no polo passivo da ação cível foi o motivo de ter sido exonerado do cargo de Chefe da Consultoria Jurídica da Polícia Militar do Pará. Ressalta-se, ainda, que as provas dos autos, inclusive a procuração outorgada pelos recorridos ao seu patrono para que este pudesse ingressar com ação anulatória de ato administrativo, não demonstram que o recorrido
ALBERY DAMASCENO CARDOSO
cometeu esse crime, permanecendo, portanto, absolvido.
2.

PENA APLICADA À APELADA DIVANEIDE LOPES DE SEIXAS PELO CRIME DE CALÚNIA.
Considerando que não há nos autos qualquer elemento que justifique maior reprovação da conduta do que a prevista para o tipo penal, a culpabilidade fica valorada como neutra; a personalidade e a conduta social não foram investigadas; os motivos do crime foram inerentes à espécie, as circunstâncias do crime militam contra a recorrida, uma vez que se utilizou de um serviço público para ofender a honra do apelante e cometeu o delito em concurso de pessoas; as consequências foram graves, uma vez que a vítima, por conta dessa conduta, foi exonerada do cargo público que ocupava e nem contribuiu, de qualquer modo, para a prática do crime, motivo pelo qual, impõe-se a pena base em
01 (um) ano de detenção e 15 (quinze) dias

multa
. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do art. 141, inc. II, do CP, uma vez que as ofensas à vítima decorreram do fato de ser funcionária pública, aumentam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 04 (quatro) meses de detenção e 05 (cinco) dias multa, perfazendo as sanções definitivas em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
A apelada preenche todos os requisitos do art. 44 do CP, motivo pelo qual a sanção privativa de liberdade fica substituída por duas medidas restritivas de direitos, que devem ser definidas pelo Juízo da Execução Penal.
3.

DO CRIME DE DIFAMAÇÃO
. Os apelados afirmaram, na petição inicial de uma ação cível que pretendiam anular o ato administrativo que determinou o arquivamento do inquérito policial militar em que o apelante figurou como investigado, pois este teria agido se prevalecendo do cargo de oficial da Polícia Militar para persegui-los, o que não deixa dúvida da prática, por parte dos recorridos, de ato ofensivo à honra objetiva do apelante. Assim, está provada a prática de crime de difamação, previsto no art. 139 do CP.
4.

PENAS APLICADAS AOS RECORRIDOS PELO CRIME DE DIFAMAÇÃO
.
A) AO RECORRIDO ALBERY DAMASCENO CARDOSO.
Considerando que não há nos autos qualquer elemento que justifique maior reprovação da conduta do que a prevista para o tipo penal, a culpabilidade fica valorada como neutra; a personalidade e a conduta social não foram investigadas; os motivos do crime foram inerentes à espécie, as circunstâncias do crime militam contra o recorrido, uma vez que se utilizou de um serviço público para ofender a honra do apelante e cometeu o delito em concurso de pessoas; as consequências foram graves, uma vez que a vítima, por conta dessa conduta, foi exonerada do cargo público que ocupava e nem contribuiu, de qualquer modo, para a prática do crime, motivo pelo qual, impõe-se a pena
base em 08 (oito) meses de detenção e 15 (quinze) dias multa.
Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do art. 141, inc. II, uma vez que as ofensas à vítima decorreram do fato de ser funcionária pública, aumentam-se as
reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 02 (dois) meses de detenção e 05 (cinco) dias multa, perfazendo as sanções definitivas em 10 (dez) meses de detenção e 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. B) À RECORRIDA DIVANEIDE LOPES DE SEIXAS.
Considerando que não há nos autos qualquer elemento que justifique maior reprovação da conduta do que a prevista para o tipo penal, a culpabilidade fica valorada como neutra; a personalidade e a conduta social não foram investigadas; os motivos do crime foram inerentes à espécie, as circunstâncias do crime militam contra a recorrida, uma vez que se utilizou de um serviço público para ofender a honra do apelante e cometeu o delito em concurso de pessoas; as consequências foram graves, uma vez que a vítima, por conta dessa conduta, foi exonerada do cargo público que ocupava e nem contribuiu, de qualquer modo, para a prática do crime, motivo pelo qual, impõe-se a pena base em
08 (oito) meses de detenção e 15 (quinze) dias multa,

calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do art. 141, inc. II, do CP, uma vez que as ofensas à vítima decorreram do fato de ser funcionária pública
, aumentam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 02 (dois) meses de detenção e 05 (cinco) dias multa, perfazendo as sanções definitivas em 10 (dez) meses de detenção e 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.
5.

PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE DIFAMAÇÃO.
Ocorre que entre o recebimento da exordial acusatória, na data de 14/04/2016, e a data deste julgamento, transcorreram mais de 03 (três) anos, prazo previsto para os crimes punidos com pena máxima inferior a 01 (um) ano (CP, art. 109, inc. VI), estando extinta a pretensão punitiva do
CRIME DE DIFAMAÇÃO
.
6.

CRIME DE INJÚRIA.
A pretensão punitiva do crime de injúria foi atingida pela prescrição
in abstrato
, tendo em vista que entre o recebimento da queixa crime, ocorrido em 14/04/2016, e até a presente data, transcorreram mais de 03 (três) anos, prazo previsto para os crimes punidos com pena máxima inferior a 01 (um) ano (CP, art. 109, inc. VI).
7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

DAS CONTRADIÇÕES APONTADAS

A embargante aduz que aresto incidiu nas seguintes contradições, as quais, se acolhidos, devem reduzir a pena que lhe foi imposta: a) não se utilizou de um serviço público para caluniar o ofendido; b) as ofensas que dirigiu à vítima não foram motivadas pelo exercício das funções desta.

Com efeito, a contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração deve estar presente no teor do julgado, capaz de dificultar a sua compreensão.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EVIDENTE PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, vícios esses inexistentes no caso. Aliás, a contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, afetando-lhe a coerência e a racionalidade, o que não se verifica na hipótese, de modo que o que se busca, na verdade, é o reexame do decisum.
2. Consoante consignado na decisão embargada, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, deteve-se o Juízo de piso a fazer ilações acerca da gravidade abstrata do crime de tráfico, a mencionar a prova de materialidade, os indícios de autoria e a invocar a quantidade de entorpecentes apreendidos, o que não autoriza a medida extrema de prisão, sobretudo porque se está diante de 11,71g (onze gramas e setenta e um centigramas) de maconha, 17, 55g (dezessete gramas e cinquenta e cinco centigramas) de crack e 16,46g (dezesseis gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína.
O julgado embargado ressaltou, ainda, amparado na jurisprudência desta Corte, que o quantum de droga apreendida, quando elevado, pode justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, por revelar a gravidade concreta da conduta. Todavia verificou-se não ser essa a hipótese dos autos, já que se trata, como dito, de 11,71g de maconha, 17,55g de crack e 16,46g de cocaína.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no HC 600.854/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020)

No caso dos autos, a embargante pretende rediscutir, a fim de reduzir a pena que lhe foi imposta, matéria de prova já enfrentada quando do julgamento do apelo, motivo pelo qual os declaratórios não podem ser acolhidos.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator